Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017043-65.2016.8.11.0041
APELANTE: ELISIANO PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ELISIANO PEREIRA
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se a interposição de Recursos de Apelações Cíveis pelo Autor da ação, bem como pelo Estado de Mato de Grosso.
O apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 73287484), discute-se matérias processuais e meritórias acerca dos valores cobrados pelo Autor.
O Autor, ao apresentar contrarrazões (Id. 73287490), suscitou, em sede de preliminar, preclusão consumativa, inovação recursal e legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.
Já o apelo interposto pelo Autor (Id. 73287523) questiona-se nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestar nos Embargos de Declaração, bem como a divisão dos honorários advocatícios entre o atual e os pretéritos patronos do Autor.
Desta forma, considerando que incumbe ao Relator ordenar e dirigir o processo, a teor do art. 932, I, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino:
A) A intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar acerca das preliminares suscitadas pelo Autor em sede de contrarrazões (Id. 73287490), no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC;
B) Com escopo de evitar eventual nulidade da decisão por cerceamento de defesa, determino a intimação dos advogados Dr. Bruno Carvalho de Souza e Dra Mariana Almeida Giraldelli para querendo, na qualidade de terceiros interessados, apresentar contrarrazões no prazo legal, ao apelo interposto pelo Autor (Id. 73287523).
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora